Tribunal: STF
Processo: ARE 1596479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, OBJETIVANDO A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. PROCESSAMENTO DO RECURSO CRIMINAL QUE INDEPENDE DE PREPARO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DO APELO (ART. 597 DO CPP). MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VERSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSA IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚPLICA DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO MORAL CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL (ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO CONTIDO NA DENÚNCIA, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. DANO RESULTANTE DE AGRESSÃO SEXUAL QUE SE VERIFICA IN RE IPSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de um ano de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) ao réu por importunação sexual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória e a imposição de valor indenizatório em favor da vítima devem ser mantidas, considerando o pedido de absolvição por insuficiência de provas e a alegação de hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da reprimenda pecuniária e das custas devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução, a quem competirá, por exemplo, intimar o apelante para o pagamento, autorizar o parcelamento do débito em razão de sua situação econômica, suspender a cobrança no caso de superveniência de doença mental da executada, ou, ainda, proceder à execução de bens do sentenciado para o pagamento da referida pena pecuniária, tudo nos termos dos artigos 164 e seguintes, da Lei de Execuções Penais.
4. É inadmissível a pretensão de deferimento de efeito suspensivo ao apelo, já que este é automático, como previsto no artigo 597 do Código de Processo Penal – verbis: “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena.”
5. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de importunação sexual, sobretudo diante da coerência e firmeza da palavra da vítima, de especial relevância em infrações dessa natureza. 6. Conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, é “prudente a reflexão sobre o nível de exigência esperado para a coerência de relatos sobre datas ou fatos que ocorreram há muito tempo, cumprindo anotar que a acusação tardia e/ou a não acusação rápida aparecem como fruto de desigualdades (como o silenciamento de menores, o medo da culpabilização e a dificuldade de enfrentar o assunto, por questões sociais, econômicas e religiosas), e não implicam presunção de acusação falsa”.
7. Diante da já abordada raridade de situações nas quais delitos contra a dignidade sexual são praticados às vistas de testemunhas ou pessoas em condições de intervir, é comum que o reforço probatório venha do relato de quem foi procurado pela vítima para compartilhar o ocorrido e, assim, presenciou, se não o fato em si, suas consequências, ouvindo diretamente daquela sua versão.
8. Os informantes corroboram a palavra da vítima e, conquanto não tenham visualmente presenciado o fato, externaram suas percepções sobre o abalo emocional demonstrado logo após o acontecimento e demonstraram, por meio de seus depoimentos, que a ofendida sempre foi firme e segura em sua narrativa.
9. A negativa de autoria é insuficiente à improcedência da ação penal, até porque o interrogatório é, segundo a posição majoritária da doutrina, um meio de defesa, não de prova.
10. De acordo com o acervo probatório, a ofendida conhecia o acusado apenas de vista, em razão da proximidade de seu marido com o genro dele (colegas de trabalho, ligação que motivou o convite para a festa na qual ocorreu o fato). Não se extrai dos autos nenhuma relação mais profunda entre ela e o acusado, nem com qualquer de seus familiares, portanto, também não se identifica nenhuma animosidade que pudesse dar causa à falsa imputação. Tampouco se veem indícios se algum distúrbio de personalidade da ofendida que pudesse levá-la à invenção do grave fato e consequentemente a prejudicar um inocente.
11. O abalo e a repercussão do fato, e consequentemente a lesão imaterial que este provocou, foram demonstradas por meio da prova oral, que evidenciou que a ofendida “levou um tempo” para ficar bem e que a situação encerrou o convívio de pessoas que eram conectadas por laço de amizade. E, não suficiente, a jurisprudência entende que o dano moral advindo de agressão sexual se verifica in re ipsa.
12. O valor indenizatório arbitrado (R$ 2.000,00) não é exacerbado e encontra-se em harmonia com os precedentes desta Corte Estadual.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Tese de julgamento: “Conforme sólido entendimento jurisprudencial, a força probante da palavra da vítima, ausente de indícios de mácula e em sintonia com os demais elementos probatórios, tem preponderante importância, tendo em vista que os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados às escondidas, na obscuridade, e, portanto, na maioria das vezes, sem testemunha visual e até mesmo sem deixar vestígios possíveis de serem identificados por exames, devendo o julgador atribuir-lhe especial eficácia probatória.”.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente